Tribunal: STF
Processo: RHC 191388
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
BUSCA E APREENSÃO – NULIDADE – RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA.
PENA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – ARTIGO 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006 – ATIVIDADES CRIMINOSAS – DEDICAÇÃO. 
RECURSO EM HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. Eis as balizas reveladas pelo assessor Caio Salles:
    O Delegado de Polícia da Vigésima Quinta Delegacia de Caxambu/MG representou pela expedição de mandado de busca e apreensão, a ser cumprido na residência do recorrente, visando localizar drogas e bens de origem ilícita. Reportou-se a notícia anônima, por meio da qual informada a prática de tráfico de entorpecentes, considerada a existência, na casa, de maconha, ecstasy e ácido, vendidos para usuários no centro da cidade, duas balanças de precisão e veículo utilizado para transportar drogas.
    O Juízo da Vara Criminal da Comarca de Caxambu/MG, em 20 de novembro de 2013, deferiu o pedido, destacando tratar-se de medida voltada a apurar crime grave.
    O Ministério Público do Estado de Minas Gerais/MG apresentou denúncia, imputando o crime do artigo 33 (tráfico de drogas) da Lei nº 11.343/2006. A peça foi recebida, sendo o processo-crime autuado sob o nº 0155.13.003575-3
     Na sentença, deixou-se de acolher preliminar suscitada pela defesa, consistente na ilicitude das provas obtidas mediante a busca e apreensão. Assentou-se não lastreada a medida somente na denúncia anônima, aludindo-se a depoimento prestado pelo policial civil Robson Lopes Bustamente, no que mencionou a existência de prévios procedimentos investigatórios, em 2007 e 2008, instaurados contra o paciente, nos quais determinadas outras buscas, e assinalou ter realizado, após a notícia apócrifa, levantamentos visando apurar a veracidade dos fatos. Condenou o recorrente a 4 anos e 6 meses de reclusão, no regime semiaberto, e 450 dias-multa, ante o crime do artigo 33 (tráfico de drogas). Impôs a pena-base em 6 anos de reclusão, levando em conta o piso de 5 e o teto de 15 anos, valorando negativas as consequências do crime, considerada a quantidade de substância encontrada – 604,23 gramas de maconha. Observou, em 1/4, a causa de diminuição do § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas. 
    A Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça proveu apelação interposta pelo Ministério Público, afastando a causa de diminuição. Concluiu não se tratar de traficante ocasional, reportando-se às investigações realizadas em 2007 e 2008 e à quantidade e forma de acondicionamento do entorpecente apreendido. Fixou a pena final em 6 anos de reclusão. Deu parcial provimento ao recurso formalizado pela defesa, reduzindo o valor do dia-multa. A Terceira Vice-Presidência inadmitiu recursos especial e extraordinário.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator inadmitiu o habeas corpus nº 585.601. A Sexta Turma negou provimento a agravo.
    O recorrente sustenta a ilicitude dos elementos de convicção obtidos mediante a busca e apreensão. Afirma embasada a medida somente em denúncia anônima, ausente realização, pela autoridade policial, de outras diligências voltadas a apurar a veracidade da notícia apócrifa. Sublinha viável a observância da causa de diminuição, dizendo atendidos os requisitos legais.
    Requer, no campo precário e efêmero, o reconhecimento do direito de aguardar em liberdade o julgamento do mérito deste recurso. Busca, alfim, seja assentada a ilicitude das provas provenientes da busca e apreensão e, sucessivamente, a observância da causa de diminuição.
    Consulta ao sítio do Superior Tribunal de Justiça revelou haver a Relatora provido o agravo nº 1.096.754, para negar provimento ao especial. A Sexta Turma desproveu agravo interno e embargos declaratórios. Com embargos de divergência, não se obteve êxito. 
     No Supremo, Vossa Excelência negou provimento ao recurso extraordinário com agravo nº 1.228.523. A Primeira Turma desproveu agravo interno e embargos de declaração. Ocorreu o trânsito em julgado em 17 de junho de 2020.
    2. O Juízo, na sentença, assentou não ter sido a busca e apreensão autorizada somente em razão de denúncia anônima. Destacou realizadas diligências prévias voltadas a apurar a veracidade do veiculado na notícia anônima, reportando-se ao depoimento prestado pelo policial Robson Lopes Bustamente, no que afirmou haver efetuado, anteriormente à representação pela busca e apreensão, levantamentos investigativos, a partir de informações.
    No tocante à causa de diminuição, o Tribunal de Justiça, no julgamento da apelação, ao afastar a observância, considerou a dedicação a atividades ilícitas, concluindo não se tratar de traficante ocasional, em razão da quantidade e forma de acondicionamento da droga encontrada – 604,23 gramas de maconha. Atendeu-se ao figurino legal. 
     3. Indefiro a liminar. 
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 25 de setembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator